Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-98.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO REPRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.
2. Não há como acolher pedido de improcedência da representação em relação aos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, sobretudo porque as provas testemunhais, em especial as declarações da testemunha presencial, demonstram a materialidade e a autoria dos atos imputados ao recorrente.
3. Deve ser mantido o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que restaram embasadas em fundamentos idôneos. Precedentes.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação, considerando principalmente a extrema violência com que o ato infracional foi praticado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, e no artigo 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal), impondo-lhe a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a 03 (três) anos, prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.